Tribunal: STF
Processo: ARE 1528007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/PMPA/2012 PARA INGRESSO NO CFO DA PMPA. REGRA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 27 ANOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DO LIMITE ETÁRIO A CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM O QUADRO DA PMPA. O INGRESSO NO CFO DÁ-SE SOMENTE POR MEIO DE CONCURSO. DEVENDO TODOS OS CANDIDATOS. PREENCHER OS REQUISITOS EXPRESSOS EM EDITAL. LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, CONFIRMADA PELA PRIMEIRA CÂMARA ISOLADA, COM TRÂNSITO EM JULGADO.



    AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, ENTENDIMENTO ISOLADO ANTERIORMENTE UTILIZADO EM JULGADO DE 2015. SÚMULA 343 DO STF, ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”.



    2. Especificamente, no que se refere à alegação de existência de violação manifesta de norma jurídica (inciso V) a doutrina e a jurisprudência pátria são unânimes quanto à absoluta necessidade de que a violação à disposição de lei seja algo evidente, que salte aos olhos, ou seja, que o julgador, no momento da prolação da decisão de mérito, tenha aplicado a norma legal de forma completamente errônea e inaceitável.



    3. Ademais, em se tratando de concurso público, antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos do edital, não havendo cabimento em questionar as regras editalícias após a realização do certame



    4. Outrossim, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições



    5. O Autor alega que já houve entendimento jurisprudencial em sentido diverso do que foi julgado no seu processo, requerendo que seja aplicado no seu caso concreto solução igual. Em análise dessas alegações constatou-se que de fato houve julgado isolado, no entanto, divergência jurisprudencial não é suficiente para manejo de ação rescisória, conforme entendimento da Súmula 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    6. Ação Rescisória julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente